Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032477-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDINEI ALMEIDA RIBEIRO SOUZA - CPF: 421.336.022-91 (EMBARGANTE), PAULINO CECILIO DA SILVA - CPF: 405.249.061-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRI
A C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
DA LOCATÁRIA
. OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL
INEXISTENTES. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da
ex-locatária
pelo pagamento de débitos de energia elétrica vinculados à unidade locada, mesmo após a devolução do imóvel, em razão da não formalização da alteração da titularidade junto à concessionária. A embargante alega contradição
, erro material

e omissões no julgado, especialmente quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, à ausência de cláusula contratual que a obrigasse a
transferi
r a titularidade após o término da locação e ao período de geração dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a devolução do imóvel e, ao mesmo tempo, imputar à
ex-locatária
a responsabilidade pelos débitos de energia
,
verificar se há omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e à ausência de cláusula contratual específica
e
examinar se houve omissão sobre o período de geração dos débitos e a efetiva ocupação do imóvel por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição, pois o acórdão reconhece que a responsabilidade da locatária pelos débitos de energia subsiste até que esta promova, junto à concessionária, a alteração da titularidade da unidade consumidora, nos termos do art. 23, VIII, da Lei n. 8.245/91.

A suposta
aplicação do princípio da boa-fé objetiva
não subsiste diante dos fundamentos do acórdão,
tampouco suprime a necessidade de regularização formal da titularidade da conta de energia elétrica.

Não há omissão quanto ao período dos débitos ou à efetiva ocupação do imóvel, sendo que o julgado parte da premissa de que, na ausência de prova da transferência da titularidade, a obrigação permanece com a
ex-locatária
, independentemente de quem utilize o serviço.

Os
E
mbargos
D
eclaratórios não se prestam
à rediscussão
da causa nem ao mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, tampouco constituem via adequada para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da
ex-locatária
por débitos de energia elétrica subsiste até a efetiva alteração da titularidade junto à concessionária, mesmo após a devolução do imóvel.

A boa-fé objetiva não afasta obrigações legais expressas, nem substitui a formalização de atos necessários para a exoneração de responsabilidades contratuais.

A ausência de cláusula contratual não desonera a locatária da obrigação legal prevista no art. 23, VIII, da Lei n. 8.245/91.

A responsabilidade pela conta de energia tem natureza pessoal e não depende da posse do imóvel, mas da ausência de alteração formal da titularidade.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se destinam ao reexame da
lide
nem ao prequestionamento de matéria para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 422; Lei n
.
8.245/91, art. 23, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelaç
ão do embargado para reconhecer que a obrigação de transferir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica é da autora/locatária (embargante), devendo ela a
rcar com os débitos gerados até a efetiva transferência da titularidade, caso comprovada nos autos.

A embargante

a
ponta contradição
n
o
julgad
o,
pois, apesar de
reconhece
r
que
el
a devolveu o imóvel em janeiro de 2018 e que o requerido reassumiu a posse do bem
, a
inda assim, imputou-
lhe
a responsabilidade pela titularidade da conta de energia elétrica vinculada ao imóvel, mesmo não sendo mais usuária do serviço
.

Afirma
que o aresto é omiss
o
quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art
igo
422 do Código Civil. Argumenta que não há cláusula contratual que obrigue a
ex-locatária
a manter a titularidade da unidade consumidora após a extinção da locação.

Além disso, sustenta que houve omissão
quanto ao fato de que
os débitos cobrados
referem-se
a período posterior ao encerramento do vínculo possessório da autora com o imóvel, quando o r
éu
, ou eventualmente terceiros, já ocupavam o bem e faziam uso da energia elétrica, sendo, por isso, os reais responsáveis pela obrigação.

S
ubsidiariamente,
pugna pel
o prequestionamento expresso dos
art
igo
s
421, 422 e 475 do Código Civil, bem como do entendimento firmado no
AREsp

n.
79746/MG, para fins de eventual interposição de
R
ecurso
E
special.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta contradição no julgado, pois, apesar de reconhecer que ela devolveu o imóvel em janeiro de 2018 e que o requerido reassumiu a posse do bem, ainda assim, imputou-lhe a responsabilidade pela titularidade da conta de energia elétrica vinculada ao imóvel, mesmo não sendo mais usuária do serviço.

Afirma que o aresto é omisso quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil. Argumenta que não há cláusula contratual que obrigue a
ex-locatária
a manter a titularidade da unidade consumidora após a extinção da locação.

Além disso, sustenta que houve omissão quanto ao fato de que os débitos cobrados
referem-se
a período posterior ao encerramento do vínculo possessório da autora com o imóvel, quando o réu, ou eventualmente terceiros, já ocupavam o bem e faziam uso da energia elétrica, sendo, por isso, os reais responsáveis pela obrigação.

Quanto à alegada contradição, verifica-se que não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada no julgado.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o contrato de locação tenha se encerrado em 2018, competia à locatária, como beneficiária do serviço público de energia elétrica durante a ocupação, diligenciar junto à Concessionária para promover a regularização da titularidade, nos termos do artigo 23, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91.

Assim, não se trata de manter a autora responsável indefinidamente, mas apenas até que cumpra sua obrigação de formalizar a transferência junto à fornecedora. Inexiste, portanto, contradição a ser sanada.

No que se refere à suposta omissão sobre a boa-fé objetiva e ausência de cláusula contratual específica, constata-se igualmente a im
pertin
ência da alegação.

O julgado analisou expressamente a inexistência de acordo formal entre as partes e a irrelevância de eventual confiança pessoal depositada no locador para eximir a autora de seu dever legal.

A boa-fé, como princípio que orienta as relações contratuais, não suprime obrigações objetivas legalmente impostas, especialmente quando ausente cláusula que transfira a responsabilidade a terceiro
, de modo que a questão foi
devidamente enfrentada, ainda que não sob o enfoque desejado pela parte.

P
or fim,
no tocante
ao alegado erro material ou omissão fática quanto ao período de geração dos débitos, vale destacar que o a
rest
o reconheceu que, na ausência de prova da efetiva transferência da titularidade da unidade consumidora para terceiro, remanesce a obrigação da autora até que
esta
se concretize.

Ou seja, o voto partiu da premissa de que, independentemente da efetiva ocupação do imóvel por terceiros, a responsabilidade subsiste enquanto não comprovada a alteração cadastral
.
I
sso

porque
a obrigação é de natureza pessoal, e não real.

Dessa forma, não se constata omissão, contradição
ou erro material
a serem sanad
o
s nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo certo que os
E
mbargos
D
eclaratórios não se prestam ao reexame da causa, tampouco ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025